Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-92.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Preliminar de nulidade de sentença – Alegação de sentença "citra petita" – Sentença que não teria apreciado a ausência de prova dos Réus – Sentença que se baseou na ausência de provas da empresa Autora – Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Irrelevância da ausência de prova da defesa, se o direito autoral não restou

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Preliminar de nulidade de sentença – Alegação de sentença "citra petita" – Sentença que não teria apreciado a ausência de prova dos Réus – Sentença que se baseou na ausência de provas da empresa Autora – Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Irrelevância da ausência de prova da defesa, se o direito autoral não restou satisfatoriamente provado – Simulação não provada – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Alegação de que a r. sentença partiu de premissas equivocadas quanto à existência de coisa julgada, nos autos de embargos à execução e de embargos de terceiro – Inocorrência - Sentença ora combatida que analisou o mérito da demanda – Matérias tomadas como reforço para o fundamento do "decisum" ora questionado - Alegação afastada – Alegações recursais que distorcem o conteúdo da decisão transitada em julgado – Preliminar rechaçada.

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Preliminar de preclusão "pro judicato" – Sentença que teria desconsiderado decisão do Agravo de Instrumento no 2033271-39.2018.8.26.0000 – Agravo que não fixou o "ônus probandi" aos Réus, como pretendido pela Recorrente – Preliminar rechaçada.

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Improcedência – Instrumento de Confissão de Dívida – Alegação de simulação – Ausência de prova das alegações autorais – Descumprimento do ônus do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Alegações desacompanhadas de suporte documental – Perícia que não apresentou conclusão da propalada simulação – Alegado dano material que pode ser perseguido pelas vias próprias – Sentença mantida – Recurso não provido.